Tribunal: TJPA
Processo: 0009835-62.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3521 - Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009835-62.2018.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: NILVIO MENDES MODESTO JUNIOR, CLEOZIANE BARROS RIBEIRO, ROBERTO JUNIO REGO AMARAL, ALLAN JOHNNE DIAS ABDON

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL –

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO

– PEDIDO PARA QUE ALLAN JOHNNE DIAS ABDON E NILVIO MENDES MODESTO JÚNIOR, SEJAM CONDENADOS PELO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA – PLEITO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO DE ROBERTO JUNIO REGO AMARAL E CLEOZIANE BARROS RIBEIRO PELOS CRIMES DE TENTATIVA DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E CORRUPÇÃO ATIVA – IMPROCEDÊNCIA PARA AMBOS OS PLEITOS RECURSAIS – ABSOLVIÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. 01.

Não há,

no decorrer do extenso arcabouço probatório carreado aos autos da ação penal,

a presença de indícios suficientes de autoria,

imprescindíveis,

neste caso, para configurar a prática do crime de corrupção passiva por parte de Allan Johnne Dias Abdon e Nilvio Mendes Modesto Júnior, pois as provas produzidas em sede policial não foram corroboradas em juízo. Da mesma forma, inexistem provas que demonstrem que Roberto Junio Rego Amaral e Cleoziane Barros Ribeiro, cometeram os crimes de tentativa de falsidade ideológica e corrupção ativa, estando a sentença, imposta com esteio no art. 386, II, IV, V e VII, do CPP, lastreada, em ambos os casos, de elementos firmes e seguros que demonstram a necessidade de se manter a absolvição dos acusados;
02) PREQUESTIONAMENTO.
Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.
03) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença proferida

pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que absolveu
NILVIO MENDES MODESTO JÚNIOR, CLEOZIANE BARROS RIBEIRO, ROBERTO JUNIO REGO AMARAL E ALLAN JOHNNE DIAS ABDON
.

De acordo com os termos dispostos na denúncia, os acusados, ora apelados, foram denunciados por participação em esquema criminoso de facilitação para obtenção de carteira nacional de habilitação, mediante pagamento em dinheiro.

Conforme consignou o Ministério Público, os nacionais Allan Johnne Dias Abdon e Eliana Miranda Dias, proprietários do Centro de Formação de Condutores “Center”, localizado no município de Santarém, ambos em conluio com o instrutor do referido CFC, Nilvio Mendes Modesto Júnior, solicitaram e receberam valores indevidos do casal Roberto Junio Rego Amaral e Cleoziane Barros Ribeiro, para que esta última fosse aprovada em exames de trânsito, realizados junto ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará.

Ressalta o órgão acusatório, que Allan Johnne Dias Abdon e Eliana Dias Miranda, donos do Centro de Formação de Condutores “Center”, receberam a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos) reais do casal, sendo o valor dividido em R$ 200,00 (duzentos) reais para que Cleoziane Barros Ribeiro fosse aprovada no exame de trânsito a ser realizado, primeiro, em carro e outros R$ 200,00 (duzentos) reais, para que ela fosse aprovada em outro de trânsito a ser feito em motocicleta.

Segundo a acusação, o acusado Nilvio Mendes Modesto Júnior, teria cobrado o valor de R$ 300,00 (trezentos) reais, para que Cleoziane Barros Ribeiro não realizasse o exame de trânsito em motocicleta, junto ao órgão de trânsito.

Ao individualizar as condutas dos acusados, o Ministério Público denunciou inicialmente Allan Johnne Abdon Nilvio Mendes e Eliana Miranda, pelos crime de inserção de dados falsos em sistema de informação (art. 313, I, do CP), acusando-os de inserir junto aos sistemas do DETRAN dados falsos com o objeto de consumar crimes, para que os denunciados pudessem justificar o recebimento dos valores indevidos.

Os acusados Allan Johnne Abdon, Nilvio Mendes e Eliana Miranda também foram denunciados pelos crimes de corrupção passiva, (art. 317, §1°, do CP), associação criminosa (art. 288, CP) e falsidade ideológica em documento em documento público (art. 299, do CP).

Por sua vez, os nacionais Roberto Junio Rego Amaral e Cleoziane Barros Ribeiro, foram denunciados pelos crimes de falsidade ideológica (art. 299, CP) e corrupção ativa (art.333, § único, CP).

Transcorrida a instrução processual, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, julgou improcedente a denúncia, e, diante do quadro fático apresentado nos autos, absolveu
NILVIO MENDES MODESTO JÚNIOR, CLEOZIANE BARROS RIBEIRO, ROBERTO JUNIO REGO AMARAL E ALLAN JOHNNE DIAS ABDON
, com esteio no art. 386, incisos II, IV, V e VII, pelos crimes que lhes foram imputados.

Inconformado, o representante do Ministério Público, apresentou recurso de apelação, postulando pela reforma parcial da sentença absolutória, sustentando que as provas colhidas durante a fase policial e a
persecutio criminis in juditio
, fornecem elementos a ensejar a prolação de sentença condenatória em desfavor dos réus.

De acordo com o apelante, o conjunto probatório demonstra que os acusados
ALLAN JOHNNE DIAS ABDON
e
NILVIO MENDES MODESTO JÚNIOR
, em que pese não sejam funcionários públicos, cometeram o crime de corrupção passiva em sua modalidade simples, afirmando o recorrente que o primeiro acusado recebeu quantia monetária e o segundo solicitou dinheiro, tendo ambos o mesmo objetivo, emitir através de meios fraudulentos a CNH de
CLEOZIANE BARROS RIBEIRO
, utilizando-se de suas influências e ingerências sobre funcionários públicos lotados no Departamento de Trânsito do Estado do Pará na subseção de Santarém.

Por sua vez, afirma o recorrente que
ROBERTO JUNIO REGO AMARAL
e
CLEOZIANE BARROS RIBEIRO
, cometeram o crime de tentativa de falsidade ideológica, alegando que eles pagaram a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos) reais, ao nacional Allan Johnne, a fim de que este facilitasse através de funcionário público a emissão de CNH, bem como cometeram o delito de corrupção ativa, pois, efetivamente, ofereceram dinheiro a funcionário público para lograr êxito na emissão da CNH.

Assim, requer o apelante que
ALLAN JOHNNE DIAS ABDON
e
NILVIO MENDES MODESTO JÚNIOR
sejam condenados apenas pelo crime previsto no
caput
do art. 317, do CP, enquanto pugna pela condenação de
ROBERTO JUNIO REGO AMARAL
e
CLEOZIANE BARROS RIBEIRO
pelos delitos descritos no art. 299, c/c art. 14, II e no art. 333,
caput
, todos do CP.

Por fim, pugna pelo prequestionamento da matéria objeto do presente recurso.

As defesas dos apelados, em contrarrazões recursais, pugnaram pelo improvimento do recurso ministerial, mantendo-se inalterada a sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento da apelação interposta pelo Ministério Público e no mérito, pelo seu provimento parcial, a fim de que Allan Johnne Dias Abdon e Nilvio Mendes Modesto Júnior, sejam condenados pela prática do crime previsto no art. 317, do CP e Roberto Junio Rego Amaral e Cleoziane Barros Ribeiro, condenados nas sanções punitivas do art. 333, do CP, mantendo-se a sentença nos demais termos.

É o relatório. À revisão, do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

O Ministério Público, requer o provimento do apelo interposto, postulando pela reforma parcial da sentença condenatória, sendo os apelados
ALLAN JOHNNE DIAS ABDON
e
NILVIO MENDES MODESTO JÚNIOR
condenados pelo crime de corrupção passiva na modalidade simples, bem como,
ROBERTO JUNIO REGO AMARAL
e
CLEOZIANE BARROS RIBEIRO
, sejam condenados pelo crime de tentativa de falsidade ideológica e ainda pelo delito de corrupção ativa na modalidade simples.

Pois bem.

O juízo de primeiro grau, absolveu os apelados de todos os crimes imputados na exordial acusatória (ID 5031410), apresentando no transcorrer da sentença condenatória, na parte que interessa, os seguintes fundamentos:

(...) “Em que pese a imoralidade do ato,
não houve crime cometido pelos usuários/particulares acusados nessas ações, isso porque para a configuração da
corrupção ativa se faz necessário que o corruptor prometa ou ofereça vantagem indevida ao funcionário público
,
sendo que na maioria dos casos enfrentados nessas ações o particular foi assediado por um terceiro, em regra pelo instrutor da autoescola ou despachante, para lhe entregar o dinheiro (vantagem) que seria repassado ao agente corrupto
.
Ora, aderir, dar, ou entregar são verbos que não pertencem ao núcleo do tipo penal sob análise, sendo vedado ao juiz interpretar a norma de forma extensiva visando prejudicar o réu
.
Portanto, ao seguir estritamente a legislação vigente observo que no caso em comento não há crime cometido pelos usuários/particulares que foram em verdade assediados por terceiros, sendo possível apenas punir o assediador e o funcionário público, seja equiparado ou não, quando identificados
” (...)

(...) “
Observo, ainda,
que não há crime mesmo naquele caso em que o
parquet
conseguiu demonstrar que o usuário/particular procurou o instrutor/despachante com a intenção de participar do esquema criminoso
(foi identificado um caso apenas, em face da confissão).
Isso porque ocorre o usuário/particular apenas aderiu a um esquema preexistente, não sendo sua intenção corromper o servidor uma vez que esse já se encontrava corrompido, não configurando, portanto, o crime em tela
. Além disso, para a efetiva demonstração dessa conduta delituosa é necessário individualizar o funcionário público destinatário da oferta ou da promessa, sendo que o ato buscado pelo agente do delito deve estar em sua esfera de atribuição. Nas ações penais provenientes da investigação “bincagem fantasma”, nem de longe foram individualizados os funcipnários públicos que participavam do esquema, considerando a perspectiva do usuário/corruptor que teve um terceiro intermediário que faria contato com alguém nas dependências do DETRAN. Quem? O usuário não sabia!
Ou seja, o esquema existia e tinha a efetiva participação de funcionários públicos, entretanto, o particular/usuário não sabiam quem seriam eles ou se eles efetivamente existiam, o que, por si só, não permite a punição pelo crime de corrupção ativa”
(...).

(...) “
Quanto ao crime de falsidade ideológica observo que é perfeitamente possível o concurso de pessoas entre o particular e o funcionário público nas situações em que este tem conhecimento da conduta criminosa daquele.
A questão que se suscita no caso evidenciado é que
a declaração falsa foi realizada pelo funcionário público e não pelo particular
(nos casos em que isso foi provado). Ou seja, o crime em questão foi praticado pelo funcionário público ou equiparado que solicitava a vantagem indevida por meio de terceiros (esse sim em concurso com o servidor) para declarar falsamente que o particular havia realmente realizado a prova prática.
Nesse diapasão, destaco que a declaração falsa foi o meio encontrado pelo agente corruptor para aliciar o particular/usuário, e não o contrário, não sendo possível condenar os particulares/usuários também por esse crime
” (...).

(...) “Depreende-se do exposto o seguinte: 1. Os usuários particulares não cometeram crime algum, em que pese suas condutas terem sido antiéticas e imorais, merecendo repreensão administrativa, quando for o caso; 2. Nada foi comprovado quanto as alegações de fraude nas provas escritas e/ou digitais. 3
. O crime de corrupção passiva e o de falsidade ideológica
foram consumados pelos examinadores da prova prática
(funcionários públicos e/ou equiparados) em concurso com os instrutores das autoescolas que captavam os usuários/particulares, devendo, entretanto, ser individualizada a conduta de cada um deles
; 4. Já para o crime de inserção de dados falsos em sistema de informação nada foi comprovado; 5. Quanto ao crime de associação serão condenados aqueles, três os mais, que se associaram para o cometimento de crimes, quando comprovado o vínculo associativo”. (...).

(...) “
No presente caso, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
, em suas
RAZÕES DERRADEIRAS
, pediu a condenação de
ALLAN JOHNNES DIAS ABDON e NILVO MENDES MODESTO JÚNIOR PELO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA
, dos réus
CLEOZIANE BARROS RIBEIRO e ROBERTO JUNIO REGO AMARAL
,
pelos crimes de
TENTATIVA DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E CORRUPÇÃO ATIVA
, a absolvição da ré Eliana Miranda dias, e absolvição de todos os acusados pelas demais imputações.

Quanto aos réus
CLEOZIANE BARROS RIBEIRO e ROBERTO JUNIO REGO AMARAL, usuários/particulares, observo que não há qualquer indicação que eles sabiam como o esquema funcionava. Ao contrário, o que ficou claro para mim é que a declaração falsa, nos casos em que realmente ocorreu, foi feita pelo funcionário público ou equiparado sem qualquer ingerência do particular, ou seja, a declaração falsa era o meio utilizado por eles para atingir o fim, qual seja, obter vantagem indevida
. Diante de todo o exposto, os réus
CLEOZIANE BARROS RIBEIRO e ROBERTO JUNIO REGO AMARAL
serão ABSOLVIDOS de todas as acusações inclusive pelo crime de corrupção ativa, por não ter sido devidamente comprovado que eles ofereceram ou prometeram vantagem indevida a funcionário público ou equiparado.”(...).

(...) “Para os réus
ALLAN JOHNNES DIAS ABDON e NILVO MENDES MODESTO JÚNIOR
, a história é bem diferente. Ocorre que
CLEOZIANE BARROS RIBEIRO e ROBERTO JUNIO REGO AMARAL
, confessaram em sede policial, de forma contundente, que pagaram a
ALLAN JOHNNES DIAS ABDON
, para não realizar a prova prática de trânsito, sendo que
NILVO MENDES MODESTO JÚNIOR
, havia solicitado essa mesma vantagem anteriormente. Vale destacar que essas informações foram ratificadas pela autoridade policial em seu depoimento prestado em juízo, havendo
fortes indícios, portanto, que os dois cometeram crime de corrupção passiva
.

Ocorre, entretanto, que o Delegado de Polícia, não soube dizer quem seria o funcionário público que teria sido corrompido para aprovar na prova prática a ré
CLEOZIANE BARROS RIBEIRO
.
Assim, em que pese sabermos que ela não realizou a supramencionada prova, não é possível demonstrar o concurso de pessoas entre os particulares aqui acusados e o funcionário público (isso faria com que a elementar do tipo se comunicasse entre ambos, permitindo, assim, a punição, deles por corrupção passiva. Essa questão fara com que os réus sejam absolvidos por insuficiência de provas e pelo mesmo motivo não se pode falar em condenação por falsidade ideológica
” (...).

Examinando detalhadamente os fundamentos dispostos na sentença absolutória, em conjunto com as provas produzidas nos autos, entendo que não assiste razão ao apelante, devendo ser mantida a sentença que absolveu os apelados, pelos fatos a seguir expostos.

01. QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE ALLAN JOHNNES DIAS ABDON e NILVO MENDES MODESTO JÚNIOR PELO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA.

Com efeito, o apelante requer a condenação dos apelados pelo crime de corrupção passiva, pois alega que eles, embora não sejam funcionários públicos, praticaram o delito, afirmando que o primeiro acusado, Allan Johnnes, recebeu quantia monetária e o segundo, Nilvio Mendes, solicitou dinheiro, tendo ambos o mesmo objetivo, conseguir a emissão da CNH em favor de
CLEOZIANE BARROS RIBEIRO
, utilizando-se de suas influências e ingerências sobre funcionários públicos lotados no DETRAN.

Compulsando os autos, afirma o Ministério Público em suas razões recursais (ID 5031412, p.2) que o delito praticado pelos apelados, previsto no art. 317, do CP, estaria fartamente comprovado, a partir dos depoimentos colhidos em
sede policial
, e estariam confirmados através de interceptação telefônica, do nacional
Roberto Junio Amaral
e de sua esposa
Cleoziane Ribeiro
, que teriam delatado Allan Johnnes e Nilvio Júnior, pela prática do delito em comento.

Nesse ponto, como bem transcreveu o
parquet
, declarou, em síntese,
Roberto Junio Rego Amaral
,
verbis: “Que sua companheira iniciou as aulas práticas de motocicleta na autoescola e quando estava quase finalizando as aulas práticas de motocicleta, faltando apenas dois dias para o término, esta lhe repassou que estava se sentido muito insegura, para a realização de exames práticos no DETRAN;
Que diante dessa situação, o depoente telefonou para o instrutor ALAN que acredita ser o proprietário ou diretor da referida autoescola, no telefone (93), 99115-9823, disse-lhe que sua esposa estava segura para fazer o exame no DETRAN, ocasião em que Allan, pediu que o depoente lhe encontrasse na autoescola para conversarem; Que passados cerca de dois dias, o depoente procurou Allan na Autoescola Center, e disse que sua esposa estava insegura para fazer o exame no DETRAN, ocasião em que Allan disse que tinha um meio mais fácil dela ser aprovada; Que Allan cobrou R$ 400,00 (quatrocentos reais) do depoente, sendo R$ 200,00 (duzentos reais) para sua companheira ser aprovada no exame pratico de carro e R$ 200,00 (duzentos reais) para aprovação no exame pratico de motocicleta; Que o depoente pagou os R$ 400,00 (quatrocentos) reais para Allan, que disse que daqui a quinze dias, a habilitação da sua esposa estaria pronta, mesmo sem realizar aulas práticas de carro, as quais ainda estavam pendentes de realização, sendo que o depoente não concordou, e exigiu que sua esposa participasse do curso prático de condução de carro na autoescola, pois além de querer que sua esposa realmente aprendesse a dirigir, também tem o fato de que pagou mais de R$ 1.000,00 (hum mil reais), entre auto escola e taxas;
Que Allan informou que pelo pagamento dos R$ 400,00 (quatrocentos) reais, sua esposa não iria realizar nenhuma prova prática junto ao DETRAN, apenas iria assinar as documentações e receber sua habilitação dentro de quinze dias;
Que Allan não informou ao depoente se esses R$ 400,00 (quatrocentos) reais pagos pelo depoente, seriam repassados a outra pessoa, dizendo apenas para não se preocupar, pois sua companheira seria aprovada nos exames do DETRAN
”. (Grifo nosso)

Por sua vez e no mesmo sentido,
Cleoziane Barros Ribeiro
, declarou em sede policial:
“Que a depoente iniciou as aulas práticas de motocicleta na autoescola- com o instrutor Júnior, sendo que quando já estavam finalizando o curso a depoente, perguntou a Júnior (
NILVO MENDES MODESTO JÚNIOR)
,
se era obrigada a realizar o exame de trânsito no DETRAN, ocasião em que JÚNIOR deu uma pequena risada e disse que não era obrigada, mas teria que pagar para não realizar os exames junto ao DETRAN; Que a depoente perguntou quanto teria que pagar, ocasião em JÚNIOR disse que seria R$ 300,00 (trezentos reais), para não realizar o exame de motocicleta; Que a depoente disse

JUNIOR que iria conversar com o seu marido, o nacional ROBERTO JUNIO REGO AMARAL, depois falaria para JUNIOR, que concordou; Que a declarante falou para seu esposo que estava se sentido insegura para a realização de exame junto ao DETRAN, comentando que o instrutor JÚNIOR, tinha cobrado cerca de R$ 300,00 (trezentos reais) para a não realização de exame junto ao DETRAN; Que seu esposo disse a depoente que iria conversar com o proprietário da autoescola, de nome ALLAN, para ver como resolveria essa questão; Que a depoente soube que seu esposo procurou ALLAN, e este cobrou R$ 400,00 (quatrocentos reais), para que a mesma não realizasse os exames de trânsito junto ao DETRAN, Que seu esposo pagou os R$ 400,00 (quatrocentos) reais cobrados por ALLAN, mas a depoente não estava presente quando seu esposo efetuou esse pagamento para ALLAN; Que o instrutor JUNIOR não soube que seu esposo já pagou os R$ 400,00 reais; Que ressalta a depoente que na conversa com JUNIOR, esse teria dito que quando se fosse fechado um pacote com a autoescola, no início do contrato sempre tem um desconto, e o valor pago para a não realização dos exames práticos junto ao DETRAN não ficariam tão caros, mas como nesse caso estava muito acima, não teriam como baixar; Que os R$ 400,00 reais pagos por seu esposo para ALLAN, seriam para que a depoente não realizasse os exames de trânsito de carro e motocicleta junto ao DETRAN”(...) (Grifo nosso).

Entretanto, ao ser ouvido em juízo (ID 5036889),
Roberto Junio Amaral Rego
negou que tivesse que efetuado qualquer tipo de pagamento ao proprietário da autoescola
ALLAN JOHNNES DIAS ABDON
, não tendo, também, feito qualquer tipo de referência naquela ocasião a entrega de valores em espécie ao nacional
NILVO MENDES MODESTO JÚNIOR
, instrutor da autoescola “Center”, ou diretamente a qualquer funcionário público lotado no DETRAN, esclarecendo o depoente, em um curto depoimento, que apenas fez os pagamentos de praxe, relativos ao pacote normalmente cobrado por centros de formação de condutores para iniciar os procedimentos relativos a emissão de carteira nacional de habilitação. Nesse sentido, declarou Roberto Junio,
verbis:

(...) “
Que a primeira vez que foi lá (autoescola), pagou o valor de R$ 700,00
(setecentos) reais,
valor relativo ao pagamento para dar entrada na carteira de habilitação de sua esposa
;
Que alguns meses depois, voltou lá e pagou mais R$ 700,00 (setecentos) reais e mais R$ 400,00 (quatrocentos) reais, valores referentes a carteira de habilitação
;
Que nunca pagou nenhum valor para qualquer servidor
público” (...) (Grifo nosso).

No mesmo sentido,
Cleoziane Barros Ribeiro
, durante seu depoimento em juízo, (ID 5036892), declarou, mais uma vez em um depoimento de curta duração,
verbis:

(...) “
Que estava insegura para realizar sua prova; Que respondeu positivamente, quando lhe perguntado se seu marido pagou valores a mais apenas para que ela fizesse aulas mais na autoescola; Que fez as aulas na autoescola; Que fez os procedimentos corretos
”. (Grifo nosso).

Como se vê, as provas apresentadas pelo apelante, consubstanciadas nos depoimentos de Roberto Junio Rego Amaral e Cleoziane Barros Ribeiro, obtidos em sede policial, que, entende caracterizariam a prática do crime de corrupção passiva cometido por
ALLAN JOHNNES DIAS ABDON
e
NILVO MENDES MODESTO JÚNIOR
, não foram, em momento algum corroborados em juízo, o que, também ocorre nas próprias interceptações telefônicas, que também não deixam clara a existência de qualquer prática criminosa. Com efeito, cita o apelante o seguinte trecho extraído das interceptações mencionada nos autos e mencionadas pelo recorrente em suas razões recursais,
verbis: “
Comentário: Alan x Júnior: Junior diz que sua esposa está muito insegura de fazer o teste do DETRAN. Alan pede para Junior passar com ele, pois falando por telefone podem ser mal interpretados
”.

Ademais, o Delegado de Polícia Civil Silvio Birro Duarte Neto, que presidiu o inquérito policial instaurado para apurar as irregularidades no Detran, localizado no munícipio de Santarém, (ID 5036873), ao ser ouvido em juízo não conseguiu identificar qual ou quais os funcionários do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, estariam diretamente envolvidos na empreitada criminosa, e seriam os responsáveis em receber o dinheiro de particulares, no caso, Allan Johnnes e Nilvio Mendes Júnior, para que pudesse facilitar a emissão da CNH de Cleoziane Ribeiro, sem que ela efetivamente realizasse as provas práticas de trânsito.

Entendo, por todos estes motivos, que a sentença que absolveu
ALLAN JOHNNES DIAS ABDON
e
NILVO MENDES MODESTO JÚNIOR
, encontra-se lastreada e adequadamente fundamentada pelo juízo singular, a partir dos elementos colhidos no decorrer da instrução probatória, destacando-se claramente a ausência de indícios suficientes de autoria, para condená-los pelo crime de corrupção passiva, inexistindo, neste ponto, elementos probatórios que indiquem a existência do

concurso de pessoas

entre os particulares, ora apelados, acusados pelo órgão ministerial e agentes públicos que exercem suas atividades no referido órgão de trânsito, não havendo razão, portanto, para lhe impor condenação pelo delito do art. 317,
caput
, do CP.

02. QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE ROBERTO JUNIO AMARAL E CLEOZIANE RIBEIRO PELOS CRIMES DE TENTATIVA DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E CORRUPÇÃO ATIVA.

Por fim, o apelante pugna pela condenação dos apelados Roberto Junio Amaral e Cleoziane Ribeiro, pelos crimes de
tentativa de falsidade ideológica e corrupção ativa
, afirmando, que eles pagaram cerca de R$ 400,00 (quatrocentos) reais, ao nacional Allan Johnne, a fim de que este facilitasse através de funcionário público a emissão de CNH de Cleoziane Ribeiro, bem como cometeram o delito de corrupção ativa, pois, efetivamente, ofereceram dinheiro a funcionário público para lograr êxito na emissão do referido documento.

Pois bem.

Compulsando

detidamente os presentes autos, constato, mais uma vez, que não existem elementos probatórios suficientes para condenar os apelados pelos crimes de tentativa de falsidade ideológica e corrupção ativa.

Dispõe o
caput
do
art. 299, do CP
:
Omitir em documento público ou particular, declaração que dela devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante
: pena: reclusão de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos reis a cinco mil contos de reis, se o documento é particular.

Leciona a doutrina
[1]
, ao analisar o núcleo do tipo, que trata do crime de falsidade ideológica:
“omitir (deixar de inserir ou não mencionar); inserir (colocar ou introduzir); fazer inserir (proporcionar que se introduza). Os objetos das condutas dever ser declarações relevantes a constar em documentos públicos e particulares.
A diferença fundamental entre inserir e fazer inserir é o modo pelo qual o agente consegue a introdução de declaração indevida no documento. No
primeiro
caso,
age diretamente
, no segundo,
proporciona
meios para que o terceiro o faça
”.

Com efeito, partindo da análise apresentada nos autos e diante do conjunto probatório disposto no processo criminal, verifica-se que não existem provas de que os apelados tenham, de qualquer forma, agido diretamente para tentar omitir ou tentar inserir em documentos públicos ou particulares qualquer tipo de declaração falsa, e, muito menos proporcionar que terceiros inserissem declaração falsa em sistemas do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, pois como dito alhures não ficou comprovado nos autos se algum funcionário público tenha recebido quantias em dinheiro para facilitar a emissão de carteira nacional de habilitação em favor de Cleoziane Ribeiro sem que ela realizasse os exames práticos de carro e motocicleta.

Nesse sentido, eis o que entendeu o juízo
a quo:

(...) “Observo que
não há qualquer indicação que eles sabiam como o esquema funcionava
.
Ao contrário, o que ficou claro para mim é que a declaração falsa, nos casos em que realmente ocorreu, foi feita pelo funcionário público ou equiparado sem qualquer ingerência do particular, ou seja, a declaração falsa era o meio utilizado por eles para atingir o fim, qual seja, obter vantagem indevida
. Diante de todo o exposto, os réus
CLEOZIANE BARROS RIBEIRO e ROBERTO JUNIO REGO AMARAL serão ABSOLVIDOS de todas as acusações inclusive pelo crime de corrupção ativa, por não ter sido devidamente comprovado que eles ofereceram ou prometeram vantagem indevida a funcionário público ou equiparado
.”(...).

Por fim, o apelante entende que os apelados devem ser condenados pelo crime de corrupção ativa, pois alega que eles ofereceram e efetivamente pagaram vantagem em dinheiro a servidor público, para lograr êxito em obter carteira nacional de habilitação. Neste ponto, destaca o recorrente em suas razões recursais:

“Assim restou claro que os apelados CLEOZIANE E ROBERTO ofereceram e efetivamente pagaram vantagem em dinheiro a servidor público, para lograr a obtenção da carteira nacional de habilitação sem precisar passar pelas fases de habilitação
.
A oferta e pagamento foram feitas ao instrutor da autoescola ALLAN, que atuou como intermediador entre os contratantes e o servidor público do DETRAN
não identificado
. As provas obtidas por meio de interceptação telefônica, demonstram claramente o dolo dos referidos recorridos, a intenção e o efetivo oferecimento de vantagem indevida. Não bastasse, as
confissões extrajudiciais
esmiuçaram a dinâmica dos fatos, e foram corroboradas pela referida prova cautelar (interceptação telefônica) e pelo depoimento da testemunha DPC Silvo Birro. A defesa não produziu qualquer prova em contrário”.

No entanto, não existem nos autos elementos probatórios mínimos que indiquem que os apelados, tenham abordado diretamente funcionário público ligado ao DETRAN, oferecendo-lhe quantias em espécie e efetivamente repassando vantagem indevida, no intuito de fazer com que Cleoziane Ribeiro, conseguisse por meios ilícitos sua CNH.

Ademais, como dito anteriormente, não foi identificado, qual ou quais funcionários públicos, receberam supostas vantagens indevidas, tudo com o objetivo de conseguir a CNH de Cleoziane Ribeiro, sem a realização dos exames necessários exigidos pelo órgão de trânsito.

Por certo, se manifestou o magistrado na sentença absolutória,
verbis:

“Para a configuração da
corrupção ativa
se faz necessário que o
corruptor prometa ou ofereça vantagem indevida ao funcionário público
, sendo que na maioria dos casos enfrentados nessas ações o particular foi assediado por um terceiro, em regra pelo instrutor da autoescola ou despachante, para lhe entregar o dinheiro (vantagem) que seria repassado ao agente corrupto. Ora, aderir, dar, ou entregar são verbos que não pertencem ao núcleo do tipo penal sob análise, sendo vedado ao juiz interpretar a norma de forma extensiva visando prejudicar o réu.
Portanto, ao seguir estritamente a legislação vigente observo que no caso em comento não há crime cometido pelos usuários/particulares que foram em verdade assediados por terceiros, sendo possível apenas punir o assediador e o funcionário público, seja equiparado ou não,
quando identificados
”
.

Assim, diante do arcabouço probatório, resta mais do que claro que inexistem nos autos, provas cabais e decisivas acerca da autoria criminosa seja em relação a
ALLAN JOHNNES DIAS ABDON e NILVO MENDES MODESTO JÚNIOR
, pelo delito no descrito no art. 317,
caput
, do CP, bem como, por parte de
ROBERTO JUNIO AMARAL E CLEOZIANE RIBEIRO
, pelos delitos de tentativa de falsidade ideológica e corrupção ativa, razão pela qual, deve ser mantida a sentença absolutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita o apelante, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial e pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a absolvição dos apelados em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado 13ª ed, rev, atual e ampl, São Paulo, Ed. RT, 2013. p. 1137.

Belém, 24/10/2023